Tribunal: TJDFT
Processo: 0700170-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-01-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargador Sérgio Rocha (PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0700170-56.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WANDERSON CLEY SANTOS DIAS AUTORIDADE: JUÍZA DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO GUARÁ D E C I S Ã O INDEFERIMENTO DE LIMINAR Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Wanderson Cley Santos Dias, preso preventivamente em 3/1/2023, em razão do descumprimento de medidas protetivas fixadas em favor da companheira, nos autos n.o 0710167-55.2022.8.07.0014. Em síntese, a impetrante alega que: 1) as medidas protetivas foram quebradas por iniciativa da vítima; 2) após o deferimento das medidas protetivas, em 30 de novembro de 2022, a vítima tomou a iniciativa de entrar em contato telefônico com o ex-companheiro, em mais de uma oportunidade; 3) os prints das mensagens do aplicativo de celular demonstram que a vítima buscou se encontrar pessoalmente com o paciente (ID 42504843); 4) Wanderson tentava deixar a residência do casal, desde 18 de novembro de 2022, sem a concordância da vítima; 5) o casal se encontrou durante todo o mês de dezembro e passaram o Natal juntos; 6) a “briga” do dia 25 de dezembro ocorreu porque a vítima pretendia dirigir embriagada, conduta que o paciente tentou evitar, conforme vídeo acostado ao feito (ID 42504839); 7) as lesões foram causadas porque a ex-companheira “passou a puxar o braço do paciente para que o mesmo perdesse o controle do carro, fazendo assim que o mesmo a empurrasse com o cotovelo”; 8) há dúvida razoável acerca dos fatos; 9) a palavra da vítima está isolada no contexto probatório; 10) o paciente é primário, sem antecedentes ou envolvimento em atividades criminosas, cursa Educação Física, possui profissão lícita e endereço fixo no distrito da culpa; 11) a concessão de liberdade não trará risco à ordem pública; Liminarmente, requer a revogação da prisão preventiva. Subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Sem razão, inicialmente, o impetrante. Compulsando os autos, verifico que, em decisão de 30/11/2022, foram impostas medidas protetivas em face do ora paciente em razão de ofensans, agressões físicas e psicológicas praticadas em face de sua companheira (ID 143951643 dos autos 0710167-55.2022.8.07.0014). Na ocasião, a ofendida relatou que o paciente a segurou pelo pescoço e a enforcou. Posteriormente, quando já em vigor as Medidas Protetivas de Urgência, a ofendida S.A.H.D.S. informou que sofreu, em 25/12/2022, novas agressões, xingamentos e ameaças por parte do paciente, o que ensejou sua prisão preventiva por descumprimento das medidas protetivas de urgência. Como se nota, há histórico de violência, que foi reiterada pela ocorrência do dia 25 de dezembro. A ofendida apresenta equimoses arroxeadas e unhas quebradas, conforme fotografias apresentadas à DEAM I (ID 146114829, autos de origem). A liminar só pode ser concedida quando flagrantes a ilegalidade ou o abuso. Não é a hipótese. Mais prudente que se aguarde as manifestações da ofendida e do Ministério Público, conforme corretamente determinado pela Magistrada nos autos 0700077-51.2023.8.07.0014, que tratam da revogação da prisão preventiva (ID de origem, 146271454). Ante o exposto, indefiro a liminar. Encaminhem-se os autos ao E. Relator Natural. SÉRGIO ROCHA Desembargador Plantonista